Tribunal: TJMT
Processo: 1051156-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051156-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FATIMA LENIR ERNESTINA DE QUEIROZ - CPF: 964.647.041-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE DO ESTADO -
ÓBITO DE PACIENTE
EM SURTO PSIQUIÁTRICO
- INTERNAÇÃO EM SALA VERMELHA - REAÇÃO ADVERSA A MEDICAMENTO –
ERRO MÉDICO - NÃO VERIFICADO – A
USÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES E O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

No caso dos autos, o óbito do paciente decorreu de reação adversa a uso de medicação, o que, segundo a literatura médica, não poderia ser previsto pelos profissionais da saúde, bem como independe da dose administrada.

Ausência de nexo de causalidade a ensejar a responsabilidade
pelo evento danoso
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto

p
or Fátima Lenir Ernestina de Queiroz
,
em face de
sentença prolatada pelo Ju
ízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,

que julgou
im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Indenizatória
ajuizada
em face do Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso.

Irresignado, o Apelante alega que
“os fatos e provas constantes do processo falam por si e são suficientes para demonstrar que o serviço médico direcionado a
Eliones
Fernando Queiroz Magalhães, filho da Recorrente, não foi prestado adequadamente, e sim houve desvio de conduta técnica dos médicos no atendimento do paciente”.

Sustenta que “
o

mau atendimento dispensado ao paciente foi determinante para o agravamento de seu estado, a ponto de colocar em risco a sua sobrevivência, levando-o a óbito
”.

Verbera que “
o simples fato de haver uma recomendação médica de imediata internação da paciente dos Recorridos em UTI, não vindo esse procedimento a ocorrer, já denota a negligência do serviço público, apta a configurar a responsabilidade do Estado”.

Com essas razões, defende que a sentença proferida merece reforma para reconhecer a
presença
a de nexo de causalidade entre a conduta perpetrada por seu preposto e o
ev
ento danoso
, de forma a condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais).

Con
traminuta ofertada pelo
s
Apelado
s
(id. 1
82909312 e 182909313
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
o Procurador
Luiz Eduardo Martins Jacob
,
entendeu ausentes os requisitos autorizadores da intervenção ministerial no feito (id. 184124662).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Fátima Lenir Ernestina de Queiroz, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face do Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
Fátima Lenir Ernestina de Queiroz
, em desfavor do
Município de
Cuiabá e do Estado de Mato Grosso
, eis que, em
1
8 de novembro de 2016
,
seu filho,

Eliones
Fernando Queiroz Magalhães, ao entrar em surto psiquiátrico, foi levado à internação na sala vermelha do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde permaneceu internado por 05 (cinco) dias.

Ato contínuo, a transferência do referido paciente para a UTI ocorreu no dia 24.11.2016, onde faleceu às 15h:40m do dia seguinte (25.11.2016)
, em razão de reação adversa aos medicamentos
ministrados.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Por outro lado, não ficou comprovado que a possível demora em regular o paciente para a UTI foi fator preponderante para o óbito, uma vez que, da análise dos prontuários médicos juntados no processo possível vislumbrar que ao ser transferido para a Sala Vermelha do Pronto Socorro, o paciente já estava recebendo cuidados dispensados àqueles em estado grave e, que num primeiro momento, esta foi a indicação médica.

De modo que, lamentável e triste o ocorrido, sendo inegável o sofrimento da família diante dos fatos, mas não é possível afirmar que o ente público poderia impedir o resultado danoso nos moldes como se deu.

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos veiculados na ação.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se, no entanto, a condição suspensiva, disposta no artigo 98, § 3o do CPC.

Inicialmente,
registro que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37. (...):

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nos casos em que a responsabilidade civil do Estado é alegada com o fundamento em erro médico, a teoria da responsabilidade civil objetiva deve ser analisada de forma diferenciada. A responsabilidade do Poder Público de indenizar, necessariamente passará pela análise da conduta médica, isso porque o profissional que atua na área da medicina tradicional tem o dever de buscar o restabelecimento da saúde de seu paciente, fazendo todo o esforço e usando todos os meios disponíveis para evitar-lhe o sofrimento e o possível para proporcionar-lhe a cura, apesar de o resultado não depender, exclusivamente dele.

Dessa forma, adotada a conduta médica correta, oportuna e esperada, exclui-se a responsabilidade estatal, por falta de nexo de causalidade, pois não é possível imputar ao Poder Público, a obrigação de garantir o sucesso do tratamento ou do procedimento.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

2. Nos casos em que se discute a responsabilidade decorrente de procedimentos médicos, a teoria do risco administrativo deve ser analisada
cum grano
salis
, pois a obrigação médica, via de regra, é de meio e não de resultado.

3. Desse modo, adotada a conduta médica correta, oportuna e esperada, exclui-se a responsabilidade estatal, por falta de nexo de causalidade, pois não há como imputar ao Poder Público a obrigação de garantir o sucesso do tratamento médico. Somente desta maneira se apresenta possível impedir que a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas hipóteses de prestação de serviço público de saúde se convole na extremada teoria do risco integral.

4. A não comprovação do nexo de causalidade entre o ato imputado ao apelado e o dano suportado pelo autor, retira o dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.072260-3/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19a Câmara Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 29/08/2019).

Ao conceituar o dano moral, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves assevera que:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (In Direito Civil Brasileiro, 3a ed., ver. e atual., São Paulo, Saraiva, 2009, v. IV, p. 359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

O prejuízo de natureza moral deve suplantar os meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas, em razão de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, e que, por conseguinte, são incapazes de ocasionar dano passível de ressarcimento.

Analisando os elementos probatórios constantes do caderno processual,
e
vidente a ocorrência do fato, o que se deve verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

Feita essa introdução, passo à análise da situação em debate.

O caso refere-se ao evento, ocorrido em
25 de novembro de 2016
, que culmino
u
no óbito do paciente
Eliones
Magalhães, que se encontrava, à época, internado em UTI do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá
.

D
a inicial,
extrai-se que o paciente veio a óbito em razão d
e choque séptico, síndrome do desconforto respiratório ao adulto
,
pneumonia
, síndrome neuroléptica maligna e insuficiência renal aguda
, após 05 (cinco) dias em internação na Sala Vermelha do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, e 01 (um) dia após ser levado
à Unidade de Terapia Intensiva do mesmo nosocômio.

Inicialmente, anoto que embora o paciente não tenha sido encaminhado, imediatamente, à leito de UTI, é incontroverso nos autos que este foi devidamente medicamentado e monitorado na Sala Vermelha do estabelecimento hospitalar.

Ou seja, estava sob cuidados médicos em local onde são realizados os procedimentos de emergência nos pacientes com necessidade de atendimento imediato, de forma que, a

ausência de encaminhamento imediato à UTI não
é tida como fator que levou o
paciente à óbito
, ou, ainda, que tenha impedido o tratamento adequado deste.

Em relação ao nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o resultado danoso, passo a tecer considerações.

Nos memoriais finais apresentados pela parte Autora, ora Apelante, esta afirma nos seguintes termos:

“Na documentação clínica de
Eliones
Fernando Queiroz Magalhães é possível verificar que ele foi admitido no HPSMC com o diagnóstico de SNM – Síndrome Neuroléptica Maligna; que conforme publicação na Revista Neurociência feita por Paulo E. Marchiori e Nise B Carvalho[i], do Hospital das Clínicas e Universidade de São Paulo (Anexo_05) é:

(...) causada por um efeito adverso severo dos neurolépticos, antidepressivos e outras drogas antipsicóticas (...). Como pode ser implicada pela palavra maligna, a morte pode ocorrer como resultado da SNM (...). Após o reconhecimento da SNM e descontinuação dos neurolépticos, o curso clínico habitualmente se estende por dois a 14 dias, e as medicações e outras terapêuticas devem ser gradualmente retiradas enquanto a recuperação é monitorada (...). A maioria dos pacientes com SNM deverá ser tratada em unidades de terapia intensiva (...). Severa e prolongada morbidade da SNM sugere a importância do diagnóstico correto da desordem psiquiátrica e considerações cuidadosas para o uso de medicação neuroléptica de depósito, assim como uso de doses mínimas (...)

O trecho em negrito da publicação nos dá conta de que a SNM é causada por um efeito adverso severo que segundo definição da
ANVISA[
ii
]:

‘É qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial, não intencional, e que ocorra nas doses normalmente utilizadas em seres humanos para profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças, ou para a modificação de uma função fisiológica
’
”.

Vê-se, portanto, que o falecimento do paciente se deu em razão de reação adversa aos medicamentos ministrados pelos agentes públicos.

Ocorre que, conforme asseverado em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, pela testemunha Dra.
Larissa
Lara Gomes de Moraes, médica responsável pelo atendimento do paciente à época dos fatos, a reação adversa que levou o paciente à óbito era imprevisível aos profissionais da saúde, bem como independe da dose ministrada ao paciente, veja-se:

“
[...] Infelizmente, não tem como saber. Não é uma alergia, é uma reação adversa”.

“
Independe da dose”.

Além do mais, a testemunha explica os cuidados dispendidos ao paciente na sala vermelha do estabelecimento hospitalar nos seguintes moldes:

“A sala vermelha é onde recebe os pacientes mais graves, então ela é mais equipada... Acesso a mais exames... Ele foi para lá para suporte, exames, antibióticos, medic
ações mais rebuscadas
...
Considerada um
pre
paratório para a UTI
”.

Logo, colhe-se dos autos que os profissionais de saúde, responsáveis pelo paciente, foram diligentes ao prescrever os medicamentos indicados ao quadro de surto psiquiátrico, de forma que não podiam prever o resultado danoso
, decorrente de reação adversa.

Assim, como na hipótese não houve qualquer comprovação de conduta dos agentes públicos que causou ou que pudesse evitar as reações adversas acometidas
ao f
ilho da Autora, o pleito indenizatório não pode ser acolhido.

Nesta linha de intelecção,
colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM SEDE HOSPITALAR DA UBS. DANOS PRESENTES NO GLÚTEO DIREITO DO AUTOR. NECROSE. LAUDO PERICIAL QUE INDICA REAÇÃO ADVERSA DO AUTOR AO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS DANOS OCORRERAM POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0029075-89.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 02.05.2023)

(TJ-PR - RI: 00290758920218160014 Londrina 0029075-89.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Aldemar
Sternadt
, Data de Julgamento: 02/05/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2023)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro médico – Paciente que sofreu reação adversa à indução anestésica, apresentando insuficiência e parada respiratória – Quadro revertido com traqueostomia de emergência e massagem cardíaca – Reação inesperada e imprevisível à anestesia, não havendo comprovação de que tenha havido erro médico – Laudo pericial que concluiu que a reação era imprevisível, e não decorreu de falha médica – Paciente que veio a falecer tempos depois, em decorrência de sepse, proveniente de bronco-aspiração, que ocasionou pneumonia – Paciente portadora de severas patologias, apresentando saúde debilitada – Ausência de comprovação de falha médica que teria ocasionado a
broncoaspiração
– Ausência de comprovação de nexo de causalidade e de culpa dos profissionais que atenderam a paciente – Responsabilidade civil médica subjetiva – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10160871520178260100 SP 1016087-15.2017.8.26.0100, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 12/03/2020, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO

ao
A
pelo interposto
, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023